Tribunal: TJBA
Processo: 8000478-82.2017.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000478-82.2017.8.05.0187 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ERICO CARDOSO Advogado(s): AUTO DE OLIVEIRA BRANDAO JUNIOR, DIEGO PABLO SANTOS BATISTA registrado(a) civilmente como DIEGO PABLO SANTOS BATISTA, MARCELO PATRICIO COSTA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. ASTREINTES. REDUÇÃO POR DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Érico Cardoso contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia, confirmando tutela provisória que determinou a exoneração de professores contratados temporariamente sem concurso público, a abertura de edital para suplementação de carga horária de professores efetivos e fixando multa cominatória de R$ 200.000,00 pelo descumprimento da ordem judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as contratações temporárias de professores pelo Município atendem aos requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada é devida, adequada e proporcional diante das circunstâncias do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Poder Judiciário exerce controle de legalidade dos atos administrativos quando provocado, não havendo violação ao princípio da separação dos poderes ao coibir condutas ilegais da Administração Pública. 4. A contratação de servidores públicos submete-se à regra do concurso público (art. 37, II, da CF), sendo a contratação temporária exceção condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos constitucionais. 5. A existência de lei municipal autorizadora não supre a necessidade de demonstração concreta da excepcionalidade, temporariedade e indispensabilidade da contratação. 6. As contratações realizadas pelo Município destinam-se a suprir demanda permanente de professores, evidenciada pelo elevado número de contratados e sucessivas renovações, descaracterizando a natureza temporária. 7. Ademais, a Administração dispunha de mecanismo legal para suprimento da demanda mediante suplementação de carga horária de professores efetivos, evidenciando a inadequação da contratação precária. 8. A demora de quase três anos para cumprimento de decisão liminar caracteriza resistência injustificada e legitima a imposição de multa cominatória. 9. Mas as astreintes possuem natureza coercitiva e devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revistas em grau recursal. 10. O valor fixado inicialmente revela-se excessivo diante das circunstâncias do caso, especialmente considerando a capacidade econômica do ente municipal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O controle judicial de legalidade de atos administrativos não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A contratação temporária de servidores públicos exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 37, IX, da Constituição, sendo ilícita quando destinada a suprir demanda permanente. 3. A multa cominatória pode ser reduzida em grau recursal quando fixada em valor desproporcional, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX. Jurisprudência relevante citada: STF, SL 885 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 25/11/2015; STF, RE 658.026 (Tema 612); STJ, AgInt no AREsp 1660115/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 10/10/2023; TJBA, Tutela Provisória nº 80299466520208050000, Rel. Desa. Cassinelza da Costa Santos Lopes, j. 08/06/2022; TJBA, Apelação nº 80005423220208050076, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 25/11/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000478-82.2017.8.05.0187, em que figuram como Apelante Município de Érico Cardoso e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA